Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. NÃO CABIMENTO.

1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor.

2. A parte agravante sustenta que, ao contrário do que se consignou na decisão, o sistema Sniper já se encontra devidamente implantado. Todavia, não foi esta a questão abordada. O juízo a quo apontou que o sistema não está alimentado em sua plenitude (o que não se confunde com sua implementação). Com base em informação contida no próprio sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, verifica-se que ainda estão em processo de integração os sistemas InfoJud e SisbaJud. Ou seja, a disponibilidade da base de dados ainda não está, de fato, plena no sistema.

3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.

4. Recurso conhecido e não provido.